Tribunal: TJSP
Processo: 2051256-79.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento. Rejulgamento. Provimento parcial a Recurso Especial, com determinação do Superior Tribunal de Justiça, por reconhecimento de omissão no acórdão. Análise dos dispositivos legais específicos do CPC. Penhora sobre créditos recebíveis e penhora sobre o faturamento. Institutos que, embora distintos, têm natureza

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento. Rejulgamento. Provimento parcial a Recurso Especial, com determinação do Superior Tribunal de Justiça, por reconhecimento de omissão no acórdão. Análise dos dispositivos legais específicos do CPC. Penhora sobre créditos recebíveis e penhora sobre o faturamento. Institutos que, embora distintos, têm natureza semelhante. Penhora sobre créditos recebíveis que equivale à penhora sobre o faturamento. Subsunção da controvérsia jurídica ao Tema 769/STJ, com determinação de sobrestamento dos processos. Embargos acolhidos, sem modificação do dispositivo.